Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703874-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Volmar de Bona Agravado: Dionísio José Krewer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Volmar de Bona contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0024817-08.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual litigam as partes em epígrafe. Por meio da petição de ID 108756263, o exequente se insurge quanto às exigências perpetradas pelo Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em decorrência da penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel, que foi deferida nos moldes da decisão de ID 106407992. Contudo, não há como acolher o pleito apresentado pela parte exequente. O Provimento no 2/2010, elaborado pela Corregedoria, disciplina as regras para retificação do registro de imóveis rurais, observando o que determina a Lei n. 10.267/01. É importante consignar que as disposições estabelecidas tiveram como fundamento a necessidade de saneamento dos registros imobiliários para a segurança jurídica. Assim, a disciplina jurídica estabelecida visa regularizar e garantir a penhora e direitos de terceiros, que eventualmente venham adquirir o bem ou eventuais direitos, inclusive em alienação judicial, motivo pelo qual não pode ser afastada por esta magistrada. Registro que impossível é a alienação, ainda que de direitos incidentes sobre determinado imóvel, caso não reste claro os seus limites e a área abrangente, sob pena de risco de atingir direitos de terceiros de boa-fé. Diante do quadro, indefiro o pedido apresentado pelo exequente. Portanto, diante do princípio cooperativo e das exigências demonstradas, concedo o prazo de 30 dias para que o exequente cumpra as diligências a seu cargo, sob pena desconstituição da penhora. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32542447), em síntese, que foi deferida pelo Juízo singular a penhora dos "direitos de concessão de uso de bem imóvel", concedido pela Terracap em favor do devedor, ora recorrido, mas o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal recusou-se, de modo indevido, a efetuar a averbação da aludida penhora. Argumenta que não pode ser exigida a prévia retificação da área referente ao aludido bem imóvel como condição para a averbação da penhora. Acrescenta não ter legitimidade para requerer a retificação diretamente ao referido Cartório. Também afirma que a ausência de averbação da penhora não afeta a validade e a eficácia da medida, mas apenas a possibilidade de produção de efeitos em relação a terceiros. Assim, conclui, de modo subsidiário, que a penhora não pode ser desconstituída, ainda que mantida a necessidade de retificação da área relativa ao bem imóvel. Requer, portanto, em ordem subsidiária, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que promova a averbação da penhora em questão, ou a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a desconstituição da aludida penhora. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32542454). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de averbação de penhora na matrícula de bem imóvel que carece de regularização por meio do procedimento administrativo de retificação de registro fixado pelo Provimento no 2/2010, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. O devedor responde com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a devida demonstração de devedor é o legítimo titular de direito efetivamente passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. No presente caso a penhora recaiu sobre bem imóvel rural, em relação ao qual se encontra pendente o procedimento administrativo de regularização de registro, por meio da especialização da matrícula, de acordo com o Provimento no 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Assim, o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal recusou-se a efetuar a penhora ordenada pelo Juízo singular, tendo fornecido ao recorrente as orientações necessárias para a regularização do registro do bem imóvel em referência (Id. 32542457). Convém ressaltar que a especialização de matrícula é promovida por meio de procedimento administrativo promovido pelo respectivo Cartório de Registro de Imóveis onde está matriculado o bem imóvel a ser regularizado. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO ADMINISTRATIVO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS - ESPECIALIZAÇÃO - GEORREFERENCIAMENTO - LEI 6.015/73 176 § 3o - PROVIMENTO 02/2010 DA CORREGEDORIA - REQUERIMENTO PRÉVIO AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - OBRIGATORIEDADE. 1. A retificação de matrículas bloqueadas em razão da ausência de especialização via georreferenciamento deve observar o Provimento 02/2010 da Corregedoria, que estabelece a obrigatoriedade de requerimento prévio ao Oficial de Registros de Imóveis. 2. Negou-se provimento ao recurso administrativo.” (Acórdão no 1052619, unânime, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial no exercício das funções administrativas, data de julgamento: 29/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que eventuais impugnações relativas ao aludido procedimento deverão ser resolvidas pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 31, inc. II, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do art. 38 do Provimento no 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Em verdade o Juízo singular não tem competência para intervir, na presente hipótese, em temas relacionados aos atos praticados pelo 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ademais, não deve ser admitida a manutenção da penhora, mesmo sem a respectiva averbação. Isso porque a área referente ao bem imóvel é indeterminada, razão pela qual, aliás, vislumbra-se a necessidade de submissão ao procedimento de especialização de matrícula, cuja possibilidade de deflagração pelo próprio recorrente, a priori, não foi rechaçada pelo 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por essa razão a admissibilidade da manutenção da aludida penhora resultaria na violação do princípio da segurança jurídica, diante da impossibilidade de determinação pragmática do alcance do ato constritivo. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis e não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro os requerimentos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator